Tribunal: CARF
Processo: 13808.002824/2001-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.002824/2001-60
ACÓRDÃO
1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORBAC COSMÉTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DESPESAS DE PATROCÍNIO. PROPAGANDA. DEDUTIBILIDADE.
As despesas incorridas com patrocínio, como forma de publicidade e
marketing da marca do contribuinte, ou por ele explorada, podem ser
deduzidas como despesas operacionais, desde que estejam
diretamente relacionadas com a atividade explorada pela empresa,
atendidos os demais requisitos previstos na legislação.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 9423, de
01/12/2005, proferido pela DRJ/São Paulo-SPO-I, que considerou o lançamento de ofício
procedente, conforme sintetizado na seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
Ementa: DESPESA. COMPROVAÇÃO.
Deixam de ser computadas na apuração do lucro real, as despesas registradas na
escrituração contábil, mas não comprovadas quanto à necessidade da despesa
para o desenvolvimento das atividades sociais.
LANÇAMENTO DECORRENTE – CSLL
Fica mantido o lançamento de ofício decorrente de CSLL, em consonância com o
decidido relativamente ao lançamento principal, de IRPJ.
Lançamento Procedente
Por bem retratar as discussões do presente feito, transcrevo os principais excertos
do relatório do acórdão da DRJ que descreve a autuação e os argumento de defesa apresentados
pela contribuinte em sua impugnação, verbis:
[...]
3. A autoridade fiscal, além de relacionar a infração apurada no corpo dos autos
de infração, pormenorizou-a no Termo de Verificação Fiscal em anexo (fls. 213 e
214), que relata o resultado da auditoria fiscal. Vejamos como a infração foi
descrita:
“A fiscalizada tomou ciência do Termo de Constatação e Intimação em 09
de Mario (sic) de 2001, não comprovando a propriedade da marca
Restaurex, objeto de contrato de patrocínio publicitário com a Federação
Brasileira de Vela e Motor.
No caso em tela, a Niasi S/A é fabricante do produto e detentora da marca
Restaurex, apenas licencia e autoriza a Orbac Cosmético LTDA, revendedor
atacadista, a utilizar a título não exclusivo, a marca Restaurex, conforme
Instrumento Particular de Licença de Uso e Marca.
Considerando que o objeto do contrato de patrocínio publicitário é
promover publicamente a marca Restaurex, a despesa com patrocínio é
indedutível do lucro real, uma vez que é desnecessária a atividade da
empresa.”
[...]
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
3
5. Em 26/07/2001, a interessada apresentou impugnação ao lançamento, do qual
teve ciência em 28/06/2001, nos termos da petição acostada aos autos (fls. 229 a
242 ), que, em síntese, aduz o seguinte:
5.1 De plano, informa que patrocinou dois pilotos de barcos “off shore”, os
quais competiram em diversos campeonatos internacionais. A empresa
buscava, desta forma, vincular a imagem da marca à imagem do
esporte/esportista vitorioso, como, por exemplo, o Banco Bradesco que
patrocina o barco do Senhor Amir Klink, a marca Rexona que vai estampada
em um time de vôlei, ou ainda o tenista Guga que é patrocinado pelas
empresas Diadora e Banco Real.
5.2. A escolha do patrocínio do esporte/esportista náutico atende a busca
pela melhoria da marca. Os esportes náuticos guardam bastante sinergia
com os produtos cosméticos.
5.3. O patrocínio favorece a possibilidade de clipagem internacional e local,
a utilização da imagem do barco em material de suportes tipo posters,
banners, etc, a serem colocados e/ou distribuídos em pontos de venda.
5.4. O patrocínio atende, ainda, ao interesse da empresa de, no futuro,
promover a expansão de suas atividades nos países de língua latina.
5.5. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da improcedência dos autos
infração, eis que as despesas com patrocínios indigitadas estão relacionadas
com suas atividades sociais, pois divulgavam uma das marcas
comercializadas, embora não fosse por ela fabricada. Argumenta ainda que
possuía a licença para uso da marca, o que lhe conferia os poderes de uso e
gozo, como se proprietário fosse.
[...]
A contribuinte deu-se por cientificada em 23/08/2006 e interpôs recurso voluntário
em 28/08/2006 (fls. 72/88)1, alegando em síntese:
1. Que ao contrário do sustentado pela decisão recorrida, as despesas se revestem
dos requisitos de normalidade e usualidade;
2. Que a decisão recorrida deixou de analisar os exemplos trazidos na impugnação
que demonstrariam a utilização do patrocínio como instrumento de divulgação
de marcas e produtos;
3. Que a aferição dos requisitos somente são possíveis se se fizer o cotejo entre as
características dos demais patrocínios realizados por outras empresas trazidos
como exemplos (os quais reitera), o que feriria o princípio da isonomia;

1 Tendo em vista o extravio do processo físico, os presentes autos decorrem de procedimento de
reconstituição dos seus elementos, conforme determinado na Portaria CARF no 136/2018, entre os quais os
que foram apresentados pela contribuinte, tais como cópias do Auto de Infração, da Impugnação e do
Recurso Voluntário.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
4
4. Cita diversos casos de patrocínios por empresas nacionais de eventos que se
realizam no exterior, como competições esportes como as corridas de Fórmula
Um e shows diversos (de música, dança, teatro e artes em geral);
5. Que o não reconhecimento dos gastos de publicidade como dedutíveis, fere o
princípio que veda o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
na mesma situação (art. 150, II da CF/1988);
6. Que os exemplos de patrocínios similares como forma de divulgação da marca e
produtos independem de prova, vez que facilmente constatáveis nos diversos
meios de comunicação;
7. Que diante da instantaneidade da informação no mundo atual qualquer evento
é facilmente disponível ao público em geral em qualquer parte, não importando
o local onde o evento patrocinado se realiza;
8. Que o conceito de necessidade da despesa exigido pelo texto legal prescinde
dos qualificativos trazidos no acórdão recorrido de: absoluta necessidade e
indispensabilidade para a realização das transações ou atividades desenvolvidas
pela empresa;
9. Que a empresa atua no comércio de produtos cosméticos há mais de 50 anos e
que possui licença do uso da marca “RESTAUREX” e que por contrato é
responsável por arcar com os custos de campanhas publicitárias que
promovesse;
10. Que as despesas de patrocínios em questão estão diretamente relacionadas
com as atividades exploradas pela autuada, tanto que visavam a divulgação de
uma marca de uma linha de produtos por ela comercializada;
11. Que a recorrente produziu robusta prova de que as despesas incorridas com o
patrocínio eram necessárias às duas atividades, devidamente anexada aos
autos;
12. Que a acusação fiscal de que a despesa com patrocínios não preenche os
requisitos de necessidade não está respaldada em provas, mas em meras ilações
da autoridade fiscal;
13. Que a decisão recorrida deve ser reformada, ainda, por que deixou de corrigir
flagrante equívoco na autuação do IRPJ, na qual “os Srs. Fiscais, de modo
equivocado, utilizaram, para cálculo do adicional do Imposto, a mesma base
tributável do Imposto de Renda, quando, a teor dos Artigos 551 do RIR/94 (na
mesma redação dada pela Lei 9430/96) e 542 do RIR/99, a base de cálculo deste
corresponde à parcela que exceder a R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil
Reais)”.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
5
Ao final, requer o reconhecimento da dedutibilidade da despesa e o consequente
cancelamento da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
Tendo em vista o extravio dos autos do processo contendo os documentos que o
compunham, apenas algumas peças processuais foram recuperadas, inclusive com a colaboração
da contribuinte, ora recorrente.
Considerando que não foram restaurados os documentos de ciência da contribuinte
quanto à decisão de primeira instância, tenho como verossímil a data informada pela contribuinte
em seu recurso voluntário.
Nestes termos entendo que o recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Passemos ao exame de mérito.
A acusação fiscal foi assim descrita na decisão recorrida:
“A fiscalizada tomou ciência do Termo de Constatação e Intimação em 09 de
Mario (sic) de 2001, não comprovando a propriedade da marca Restaurex, objeto
de contrato de patrocínio publicitário com a Federação Brasileira de Vela e Motor.
No caso em tela, a Niasi S/A é fabricante do produto e detentora da marca
Restaurex, apenas licencia e autoriza a Orbac Cosmético LTDA, revendedor
atacadista, a utilizar a título não exclusivo, a marca Restaurex, conforme
Instrumento Particular de Licença de Uso e Marca.
Considerando que o objeto do contrato de patrocínio publicitário é promover
publicamente a marca Restaurex, a despesa com patrocínio é indedutível do lucro
real, uma vez que é desnecessária a atividade da empresa.”
A recorrente sustenta a necessidade da despesa, nos termos defendidos em sua
peça impugnatória, notadamente pelo fato de visar a divulgação da marca (Restaurex), sob a qual
detinha licença contratual de exploração e comercialização, sendo de seu interesse comercial a
divulgação da mesma.
A DRJ rejeitou as alegações da recorrente em sua impugnação, nos seguintes
termos:
8. Quanto ao mérito, a infração apurada baseia-se na necessidade das despesas
com patrocínio, pois é sabido que a mera comprovação de que houve desembolso
do valor informado em notas fiscais ou recibos não é suficiente para demonstrar a
necessidade das despesas. Não logrando êxito o contribuinte em comprovar a
relação dos pagamentos com as fontes de rendimentos, devem ser consideradas
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
6
indedutíveis as despesas indicadas, carcaterizando os pagamentos como mera
liberalidade da empresa, nos termos do art. 242 do RIR/1994, in verbis:
"Art. 242. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte
produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa."
9. Colamos abaixo, acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes que
corrobora a decisão ora firmada:
"GLOSA DE DESPESAS COM PROPAGANDA - São dedutíveis custos e
despesas que, além de comprovados por documentação hábil e idônea,
preencham os requisitos da necessidade, normalidade e usualidade.
Excluem-se da exigência os valores relativos a custos e despesas para os
quais foi apresentada documentação capaz de afastar o motivo da glosa.
Acórdão 108-07909. Disponível em www. conselhos, fazenda.gov. br"
10. Na tentativa de demonstrar que os gastos em questão se amoldam à condição
de dedutibilidade prevista no art. 242 do RIR/1994, isto é, que estariam
diretamente relacionados com a atividade por ela explorada, a impugnante
salienta que os patrocínios publicitários representam um recurso de propaganda
utilizado com o objetivo de melhorar a imagem dos produtos por ela
comercializados. Para tanto, tece as mesmas considerações apresentadas por
ocasião da ação fiscal, quando das respostas aos termos de intimação, chegando à
conclusão de que teria alcançado o objetivo buscado através dos referidos
patrocínios, qual seja, a divulgação da marca licenciada RESTAUREX, inclusive
possibilitando a abertura do mercado externo.
11. Contudo, infere-se da leitura do Termo de Verificação Fiscal citado que a
autuada contabilizou, a título de patrocínio, gastos com propagandas veiculadas
em barcos utilizados em competições esportivas realizadas no exterior. Constata-
se, consequentemente, que restou incomprovada a vinculação das despesas com
as atividades da empresa, vez que a sua área de atuação comercial se restringia
ao mercado interno (vide fls. 09, 45, 63, 109).
12. Entendo que os agumentos (sic) apresentados pelo contribuinte perdem ainda
mais a robustez quando se confronta o dado antes citado com os locais de
realização das provas. Em relação ao atleta Túlio Cristiano Machado Rodrigues
constata-se que todas as provas foram realizadas no exterior, sendo que
nenhuma delas aconteceu na cidade de Maimi, citada como ponto estratégico
para o crescimento da empresa. Entendo que este motivo já seria suficiente para
manter a glosa operada pela autoridade fiscal, embora possamos citar outro
motivo, tal qual faremos a frente.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
7
13. Já em relação ao atleta Guido Verme, o argumento apresente parece mais
coerente, visto que várias provas aconteceram em Miami ou na Flórida. Contudo,
no que tange a este argumento, pode-se dizer, em síntese, que no Brasil, país
onde a autuada mantinha suas operações comerciais, não ficou demonstrada,
mais uma vez, a realização de nenhuma prova.
14. Ademais, diga-se ainda que não ficou comprovado que os produtos
comercializados pela patrocinadora estariam direcionados para o consumo das
classes mais privilegiadas economicamente da população, o que poderia ser um
indício da identificação do motivo da escolha do esporte/patrocinado.
15. Com efeito, pelo que se depreende dos autos foi inadequado vincular a
imagem de um produto fabricado por terceiro a um esporte elitista, sem o perfil
do produto propagandiado (sic). Muito pelo contrário, as fotos dos produtos
acostadas aos autos pela autoridade fiscal (fls. 205 e 206) demonstram que os
produtos parecem estar excluídos desta fatia de mercado. Entendo que este fato
consubstancia mais um argumento favorável ao entendimento do autuante, isto
é, tais gastos seriam passíveis de tributação, por não atenderem aos requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade, previstos no comando legal citado (art.
242 do RIR/1994).
16. Cabe frisar que não foi apresentado nenhum plano para exportação do
produto. Ademais, a própria empresa se declarara não exportadora e que não
teria ocorrido qualquer promoção do produto no exterior.
Finalmente, identificamos que os valores gastos com os referidos contratos de
patrocínio
representaram
percentuais
significativos
das
despesas
com
propaganda e publicidade declaradas pela empresa. Desta forma, não restou
comprovado a necessidade da propaganda, tendo esta atingido apenas uma
parcela ínfima da população brasileira. Outrossim, mesmo admitindo que estaria
direcionando suas atividades para o mercado latino, não justificou porque tal
despesa merece ser qualificada como necessária, quando se nota que o público
alcançado com a propaganda não corresponde aos efetivos consumidores dos
produtos da empresa.
18. A autoridade fiscal agiu em conformidade com a legislação de regência ao
questionar a necessidade de tais gastos para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa, uma vez representadas por
campanha promocional divulgada em competições esportivas no exterior, cujo
interesse vislumbra-se voltado, de forma notória, para público diverso daquele
para o qual a marca divulgada estava direcionada.
19. Assim, simples alegações desprovidas de prova da absoluta necessidade de
realização dos desembolsos destinados a patrocínio de sofisticado esporte
realizado no exterior não conseguem evidenciar e tampouco convencer acerca de
sua indispensabilidade para a realização das transações ou operações exigidas
pela atividade da empresa desenvolvida no mercado brasileiro.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
8
20. Quanto ao lançamento decorrente de CSLL, por corolário lógico, pois idênticos
são os fundamentos de fato e de direito, deve acompanhar o que foi decidido
para o auto de infração de IRPJ, até porque não alegações específicas.
21. Com base em tudo o que foi exposto, voto no sentido de reconhecer a total
procedência dos lançamentos de ofício, tanto do principal, quanto do decorrente,
eis que considero não comprovada a efetividade dos serviços que
fundamentavam as deduções glosadas pela fiscalização.
[...]
Tendo em vista o extravio dos autos originais não é possível verificar os elementos
trazidos aos autos pela recorrente em sua impugnação.
De qualquer sorte, me parece que os fundamentos adotados no acórdão recorrido
para a manutenção da autuação partem de uma análise subjetiva sobre a efetividade do
patrocínio como peça de propaganda dos produtos comercializados pela contribuinte para
concluir que não seriam condizentes com os produtos e público alvo da empresa.
Ora, este não me parece que deva ser o foco da análise com vistas à aquilatar a
necessidade da despesa, pois ainda que o patrocínio levado a cabo pela recorrente não fosse o
melhor modelo de propaganda para o seu negócio não caberia, a meu ver, ao Fisco se imiscuir nas
opções negociais da contribuinte como parâmetro para determinar se tal despesa é ou não
dedutível.
Aliás, o óbice dedução da despesa apontado pela autoridade fiscal, consoante
descrito no TVF transcrito na decisão recorrida, foi no sentido de que a marca objeto de
divulgação no patrocínio pertence a uma outra empresa, de sorte que não haveria interesse ou
proveito da recorrente nas despesas de propaganda realizadas.
A recorrente alega, quanto a este aspecto que detinha os direitos de
comercialização da marca objeto da propaganda e que o próprio contrato de licenciamento previa
em cláusula própria que as despesas de propaganda da marca (Restaurex) seria da sua inteira
responsabilidade e que tinha interesse na sua divulgação tendo em vista que comercializava os
produtos desta marca.
Como já mencionado, ante a ausência do contrato nos autos dado o extravio
ocorrido, tenho como verdadeira a alegação, posto que não infirmada na decisão recorrida que
analisou os elementos trazidos aos autos anteriormente.
Ora, a própria acusação fiscal confirma que a empresa detinha licença e
comercializava os produtos da referida marca.
Assim, ainda que a detentora da marca possa ter sido igualmente beneficiada pela
exposição de sua marca nos patrocínios contratados pela recorrente, é inequívoco que havia o
interesse de sua divulgação também pela contribuinte já que detinha os direitos de
comercialização dos produtos desta marca.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
9
Irrelevante a meu ver o fato de as competições patrocinadas serem realizadas no
exterior, pois a exposição do mesmo não ocorre apenas no momento da realização do evento,
mas em todos os espaços de divulgação midiática e, como alegado pela contribuinte, repercutido
em outras peças e conteúdos publicitários, cujas amostras foram juntadas aos autos conforme se
atesta na própria decisão recorrida que as examina, mas foram extraviadas com os autos.
Com relação ao exame da efetividade ou o benefício real para a contribuinte que
patrocinou os participantes dos eventos náuticos, como já afirmado, extrapola o papel da
autoridade fiscal e não pode ser a baliza para ter a despesa como necessária ou desnecessária.
Entendo que haveria mera liberalidade no patrocínio se a contribuinte não
detivesse o direito de uso e comercialização da marca dos produtos que integram o portfólio dos
produtos por ela comercializado, ou ainda, que o contrato de licenciamento previsse que
eventuais patrocínios seriam de responsabilidade da cedente da licença da marca.
Assim, entendo que as despesas de patrocínio realizadas se amoldam ao conceito
de propaganda previsto nos artigos 311 do RIR/1994 e 366 do RIR/1999.
Nesse sentido o Acórdão no 1301-00.514, de cuja ementa se colhe:
DESPESAS DE PATROCÍNIO. PROPAGANDA. DEDUTIBILIDADE.
As despesas incorridas com patrocínio, como forma de publicidade e
marketing da marca do contribuinte, podem ser deduzidas como despesas
operacionais, desde que esteja diretamente relacionadas com a atividade ex
plorada pela empresa, respeite o regime de competência, seja escriturada d
estacadamente em conta própria e tenha como beneficiada empresa registra
da no CNPJ e que mantenha escrituração regular.
Do referido acórdão, que também analisa a dedutibilidade de patrocínio esportivo,
extraem-se interessantes lições sobre o tema, no voto condutor da lavra do ex-conselheiro Carlos
Augusto Daniel Neto, verbis:
[...]
a) Despesas com "patrocínio".
A fiscalização glosou despesas com "patrocínio esportivo" em favor do piloto
Felipe Lopes Guimarães e a Equipe Team Brasil para custeio de despesas em
participação de competição de automobilismo na temporada 2008-2009.
O recorrente aduziu, em contrário, que se tratavam de despesas de
propaganda institucional da empresa, para divulgação da marca no exterior.
Subsidiariamente, argumento que a dedutibilidade de patrocínios esportivos
celebrados com o intuito de divulgação da marca empresarial encontram
respaldo em interpretação do próprio órgão. Reforça sua tese com a citação
do Parecer Normativo CST no 236, de 13/11/1974 e SCI COSIT no 203, de
11/07/2014.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
10
O cerne da discussão é, portanto, se estamos diante de uma despesa de
patrocínio ou de uma despesa de propaganda. Aliás, há que se ponderar se as
duas figuras são necessariamente contrapostas, o que nos parece não ser uma
assunção verdadeira.
O Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva (14aed, p. 650) define
propaganda como:
“PROPAGANDA. De propagar, do latim propagare (multiplicar,
espalhar, disseminar, difundir), entende-se a difusão ou a vulgarização de
alguma coisa.
É assim que, na técnica mercantil, propaganda entende-se a soma de
meios de publicidade utilizados pelo comerciante, para que divulgue ou
torne vulgarizados ou conhecidos suas mercadorias ou produtos.
(...) Quando a propaganda é propriamente realizada por meio de anún
cios insertos nos jornais, por meio de cartazes ou qualquer outro material
escrito ou desenhado, é denominada de publicidade.”
Juridicamente, a Lei no 4.680/1965 estabeleceu em seu art. 5o que
"Compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada de difusão de
idéias, mercadorias ou serviços, por parte de um anunciante identificado".
Patrocínio, por sua vez, esta definido no Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa:
“patrocínio s.m. (...) 1 ato ou efeito de amparar; auxílio, ajuda, proteção 2
m.q. PATRONAGEM 3 PUB custeio total ou parcial de um espetáculo
artístico ou desportivo, de programa de rádio ou televisão etc. com
objetivos publicitários; chancela 4 PUB MKT apoio, ger. financeiro,
concedido,
como
estratégia
de
marketing,
por uma organização a determinada atividade artística, cultural, científica,

comunitária, educacional, esportiva ou promocional; chancela 5 m.q. MEC
ENATO (‘apoio financeiro’) (...)”
Como se vê, a própria definição de patrocínio já abrange a possibilidade de uma
finalidade publicitária, por parte do patrocinador. Não há, como colocado
pela fiscalização, uma oposição entre patrocínio e propagando, pelo
contrário, um pode ser meio para o outro.
[...]
Pois bem. Compulsando os documentos de fls. 904 e seguintes, pode-se
verificar que o Contribuinte utiliza há bastante tempo o patrocínio de
equipes esportivas, especialmente no campo automotivo, como instrumento de
marketing e de divulgação de sua marca, logrando, com isto, relacionar o seu
nome a grandes nomes do esporte brasileiro, como Christian Fittipaldi:
[...]
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
11
A documentação acostada aos autos (fls. 904 e ss.) comprova a massiva
inserção do nome do Contribuinte em publicações relacionadas ao automobilismo
- não se trata de um patrocínio isolado, mas de um amplo modelo de
promoção da marca "BANCO SOFISA". Se para quem recebe, o montante é um
patrocínio, não há como se negar que para quem paga há uma nítida e
incontestável finalidade de propaganda e marketing.
No documento que corresponde à "carta" da Project Racing Group, na qual
convida o patrocinador a investir valores, verifica-se que há menções expressas
e objetivas à divulgação da marca por meio da Internet, Rádio, Televisão e
publicações especializadas, se comprometendo com a Recorrente em divulgar o
nome da empresa.
[...]
A Lei no 7.450/1985, em seu art. 54, estabelece que as despesas de
propaganda são dedutíveis, para efeito de apuração do lucro real, nas condições
estabelecidas pela Lei no 4.506/64, segundo o regime de competência:
Art 54 - As despesas de propaganda são dedutíveis nas condições
estabelecidas pela Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, segundo o
regime de competência.
Por sua vez, o RIR/99 estabeleceu em seu art. 366 o que pode se enquadra
como despesa de propaganda, e determina as condições de enquadramento:
Art.366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que
diretamente relacionados com a atividade explorada pela empresa e
respeitado o regime de competência, observado, ainda, o disposto no art.
249, parágrafo único, inciso VIII (Lei no 4.506, de 1964, art. 54, e Lei no
7.450, de 1985, art. 54):
I -os rendimentos específicos de trabalho assalariado, autônomo ou
profissional, pagos ou creditados a terceiros, e a aquisição de direitos
autorais de obra artística;
II- as importâncias pagas ou creditadas a empresas jornalísticas,
correspondentes a anúncios ou publicações;
III- as importâncias pagas ou creditadas a empresas de radiodifusão ou
televisão, correspondentes a anúncios, horas locadas ou programas;
IV- as despesas pagas ou creditadas a quaisquer empresas, inclusive de
propaganda;
V- o valor das amostras, tributáveis ou não pelo imposto sobre produtos
industrializados, distribuídas gratuitamente por laboratórios químicos ou
farmacêuticos e por outras empresas que utilizem esse sistema de
promoção de venda de seus produtos, sendo indispensável:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
12
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada, nos livros e
escrituração da empresa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das
correspondentes notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano-calendário não
ultrapasse os limites estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
tendo em vista a natureza do negócio, até o máximo de cinco por
cento da receita obtida na venda dos produtos.
§1o Poderá ser admitido, a critério da Secretaria da Receita Federal,
que as despesas de que trata o inciso V ultrapassem,
excepcionalmente, os limites previstos na alínea "c", nos casos de
planos especiais de divulgação destinados a produzir efeito além de
um ano-calendário, devendo a importância excedente daqueles limites
ser amortizada no prazo mínimo de três anos, a partir do ano-calendário
seguinte ao da realização das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 54,
parágrafo único).
§2o As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer
empresas, somente serão admitidas como despesa operacional quando
a empresa beneficiada for registrada no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica e mantiver escrituração regular (Lei no 4.506, de 1964, art. 54,
inciso IV).
§3o As despesas de que trata este artigo deverão ser escrituradas
destacadamente em conta própria.
Desse modo, podemos elencar quatro características básicas para a
dedutibilidade de despesas com propaganda:
a) estar diretamente relacionadas com a atividade explorada pela empresa;
b) respeitar o regime de competência;
c) ser escrituradas destacadamente em conta própria;
d) ter como beneficiada empresa registrada no CNPJ e que mantenha
escrituração regular.
Parece-nos que no caso concreto todos esses requisitos foram atendidos, visto
que a marca divulgada era da própria empresa, houve o respeito ao regime de
competência, a empresa mantinha esses gastos em conta contábil própria
(gastos com patrocínio destinados à Team Brasil - Conta no 8.1.7.42.00.2
425.0), e a empresa que recebia os valores era possuía CNPJ regular.
[...]
No presente caso, a marca divulgada, como já observado, pertence a terceiros, mas
foi cedido o seu uso e licenciamento à contribuinte e refere-se a produtos diretamente
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.440 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13808.002824/2001-60
13
comercializados pela recorrente, de sorte que entendo serem dedutíveis os gastos a título de
propaganda, nos termos acima examinados.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 107
DF CARF MF
Original